Tribunal: TJDFT
Processo: 0781279-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RESOLUÇÃO CNSP No 439/2022. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de resilição dos contratos de seguro prestamista elencados na petição inicial e consequente além da restituição do valor de R$ 21.801,14, correspondente ao valor proporcional aos meses restantes da vigência.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
4. A contratação do seguro prestamista é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo com a devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, conforme Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados- CNSP 439/2022. Em sendo assim, resta inegável o direito do autor de solicitar a resilição dos contratos de seguro prestamista, com a restituição do valor proporcional ao remanescente dos contratos de empréstimo.
5. Entretanto, a resilição do contrato concede à instituição bancária o direito de modificar a taxa de juros, conforme estipulado na cédula de crédito.
6. O contrato apresentado prevê a rescisão unilateral e imotivada do seguro prestamista por iniciativa do próprio segurado e prevê mecanismo suficiente para reprimir o segurado de se beneficiar de taxas de juros menos onerosas que as pactuadas, majorando, a critério da instituição financeira e sem necessidade de aceite do consumidor, em até duas vezes a taxa de juros originalmente pactuada.
7. Na cláusula Décima Segunda do contrato (ID 68277602 - Pág. 3 e 4) consta que:
“[...] Parágrafo Quinto: Na ocorrência de cancelamento posterior do seguro prestamista contratado com livre esclarecimento e consentimento por parte do DEVEDOR, por iniciativa própria, fica o CREDOR autorizado, a seu critério, proceder com a repactuação do presente contrato, nos termos indicado na Cláusula ‘DAS TAXAS DE JUROS E DA RECIPROCIDADE’, com respectivo CET indicado no contrato, revisando a forma de pagamento e o valor das prestações remanescentes, sem prejuízo das demais cláusulas desta Cédula.”
8. A estreita relação entre o contrato acessório de garantia creditícia e a concessão do crédito não permite o acolhimento do pedido de resilição simples. A contratação do seguro prestamista implica uma relação de reciprocidade, o que possibilita uma operação com taxa de juros reduzida ou flexibilizada. No entanto, para que essa situação ocorra, o emissor deve disponibilizar uma garantia contratual, que pode ser um fiador, um seguro prestamista ou uma garantia real mediante a alienação de bens. Na falta dessas garantias, a instituição financeira tem plena autorização para ajustar as taxas aplicadas ao contrato de financiamento, como expresso na Cláusula Quarta:
[...] Parágrafo Quinto: Considera-se RECIPROCIDADE para fins dos juros pactuados, o atendimento do EMITENTE aos requisitos para a aplicação da taxa flexibilizada na presente contratação:
[...]
III. Apresentação de garantia contratual por meio de FIADOR(ES), ou seguro prestamista para a operação - contratado com livre esclarecimento e consentimento pelo DEVEDOR na celebração do presente instrumento - ou de garantia real com alienação de bens na forma da lei.
Parágrafo Sexto: No caso de suspensão ou de cancelamento de qualquer uma das reciprocidades indicadas nos incisos do parágrafo anterior, tendo o DEVEDOR dado causa, sem a compensação indicada nas respectivas alíneas deste parágrafo, fica o CREDOR, a seu critério, autorizado a promover a repactuação das taxas expressas na proposta de negócio em até duas vezes, com o recálculo das parcelas remanescentes na forma repactuada e conforme CET (...).
9. Nesse sentido, julgados desta Terceira Turma Recursal: Acórdão 1964091, 0725204-48.2024.8.07.0016, Rela.: Margareth Cristina Becker, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1912303, 0708030-26.2024.8.07.0016, Rel.: Daniel Felipe Machado, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024. Acórdão 1869336, 0766361-35.2023.8.07.0016, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.)
10. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a resilição dos contratos de seguro prestamista vinculados aos contratos 2024/054471-9, 2023663622 e 2024573686, com a consequente condenação do requerido a restituir ao autor o valor do prêmio correspondente ao período a decorrer, com a incidência das taxas de juros previstas.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).